Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700530-39.2020.8.07.0018 RECORRENTES: E. B. N. D. C., J. V. N. D. C. RECORRIDO: D.F. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. ESCOLA PÚBLICA. RESIDÊNCIA. MATRÍCULA. ISONOMIA. 1. A garantia constitucional de acesso à educação não confere, à parte, o direito subjetivo de exigir, do Estado, a sua transferência para escola pública próxima à sua residência, na hipótese de inexistência de vaga. 2. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação para garantir a sua transferência para escola pública próxima à sua residência poderia resultar na preterição de outras crianças, devidamente inscritas, às quais também é garantido o mesmo direito, de forma igualitária. 3. Apelação desprovida. As recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria debatida, alegam que a decisão colegiada violou os artigos 1o, inciso III, 5o, §2o, 6o, e 208, inciso IV, todos da Constituição Federal, ao assentar que o pleito de transferência para escola pública próxima à residência implica preterição de outras crianças. Asseveram ofendidos os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e o direito ao acesso à educação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, §2o, 6o, e 208, inciso IV, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, com suporte nos elementos de prova dos autos e nas peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou, verbis: “Não é possível, no entanto, transferir as apelantes para a Escola Classe 308 Sul ou para a Escola Classe 111 Sul, sob pena de se violar o princípio da isonomia. O Poder Público não consegue atender a todas as crianças que necessitam do amparo estatal, na forma pretendida. O Poder Judiciário, ao intervir nas políticas públicas, deve agir com cautela, sem desconsiderar a realidade social dessas crianças. Não se trata de questionar o dever do Estado de garantir o direito à educação. O Poder Judiciário deve, na medida do possível, compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas. A parte autora tem direito à educação, o que, ressalte-se, vem sendo atendido, porquanto as menores se encontram matriculadas na Escola Classe 416 sul. O Poder Judiciário acabará por violar o princípio da isonomia, caso atenda à pretensão de quem se vale do direito de ação, nas hipóteses em que não existam vagas suficientes para garantir, a todos, a matrícula em escola próxima à residência. O caso concreto aponta que não há vaga nos pretendidos centros educacionais, pelo período integral. A matrícula da parte autora nas referidas escolas, em preterição às demais crianças inscritas na lista de espera, no entanto, acarretaria ofensa ao princípio da isonomia e não merece ser prestigiada.” (id 21571452, págs. 4 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012